Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715101-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: INSTITUTO BRASILIA DE ARRITMIA CARDIACA LTDA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a ausência de impugnação (certidão de ID no51685571), expeça-se requisição de pequeno valor do crédito exequendo (ID no 49583818), intimando-se o Distrito Federal para seu pagamento, no prazo de dois (2) meses, nos termos do art. 535, § 3o, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator